Tribunal: TCU
Processo: 010.710/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de janeiro/2013 a julho/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde , em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de janeiro/2013 a julho/2014; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Drogaria Irenice Ltda - ME (CNPJ 76.483.403/0001-09), Clarice do Carmo Souza (CPF XXX.778.018-XX) e Kelly Karine Souza (CPF XXX.271.519-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar solidariamente os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos; Valor Histórico (R$) Data de ocorrência 4.177,60 14/3/2013 3.605,77 15/3/2013 2.015,20 19/4/2013 1.863,47 29/4/2013 4.859,90 31/5/2013 491,80 4/6/2013 1.060,19 5/6/2013 724,71 28/6/2013 731,12 31/7/2013 2.479,00 2/9/2013 576,41 1/10/2013 1.002,70 2/10/2013 1.794,43 12/11/2013 3.692,36 6/12/2013 15.361,97 30/12/2013 11.463,99 7/2/2014 21.613,46 31/3/2014 4.334,09 9/4/2014 15.451,00 16/4/2014 4.365,80 13/5/2014 19.110,20 30/5/2014 20.699,10 2/6/2014 5.174,32 6/6/2014 13.975,76 4/7/2014 19.864,40 31/7/2014 3.633,37 1/8/2014 3.697,64 9/9/2014 40,80 14/3/2013 39,21 15/3/2013 2,40 19/4/2013 35,44 29/4/2013 38,08 31/5/2013 13,77 31/7/2013 63,56 2/9/2013 10,18 1/10/2013 36,91 12/11/2013 47,09 6/12/2013 220,58 30/12/2013 53,08 7/2/2014 14,98 31/3/2014 17,72 9/4/2014 52,80 16/4/2014 593,09 13/5/2014 653,40 30/5/2014 640,89 2/6/2014 525,07 6/6/2014 35,89 4/7/2014 68,40 31/7/2014 7,54 1/8/2014 22,30 9/9/2014 9.3. aplicar a Drogaria Irenice Ltda - ME (CNPJ 76.483.403/0001-09), Clarice do Carmo Souza (CPF XXX.778.018-XX) e Kelly Karine Souza (CPF XXX.271.519-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.